Tribunal: TJMT
Processo: 1019137-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019137-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HUMBERTO SROCZYNSKI GUTJAHR - CPF: 023.509.311-45 (APELANTE), ANDRESSA KOWALSKI MULLER - CPF: 034.158.701-03 (ADVOGADO), ISABELA VERONICA SROCZYNSKI GUTJAHR - CPF: 050.126.911-80 (APELANTE), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO SEMINOVO – ALTO ÍNDICE DE QUILOMETRAGEM – VÍCIOS OCULTOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA MÍNIMA – DESGASTE NATURAL DO BEM – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, constitui regra de instrução e não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Tratando-se de veículo usado, com nove anos de utilização e elevada quilometragem, presume-se o desgaste natural de peças e sistemas mecânicos, não configurando vício oculto quando ausente prova técnica demonstrando defeito preexistente à aquisição.

Demonstrado que a empresa realizou os reparos solicitados e não havendo comprovação de danos materiais ou de conduta apta a ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano, descabe indenização moral.

Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019137-39.2023.8.11.0041

APELANTES:

BRUNO HUMBERTO SROCZYNSKI GUTJAHR, ISABELA VERÔNICA SROCZYNSKI GUTJAHR

APELADA:

EV COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BRUNO HUMBERTO SROCZYNSKI GUTJAHR
e
ISABELA VERÔNICA SROCZYNSKI GUTJAHR
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da

ação redibitória c/c danos materiais e morais
, ajuizada em face de
EV COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os autores sustentam que a sentença contrariou o CDC ao desconsiderar a inversão do ônus da prova e ao atribuir-lhes a necessidade de comprovar os vícios ocultos.

Defendem que os defeitos surgiram logo após a compra e que a apelada não produziu prova técnica capaz de demonstrar a inexistência dos vícios ou que decorreriam de desgaste natural.

Alegam responsabilidade objetiva do fornecedor, insurgem-se contra a conclusão de ausência de dano e reiteram o pedido de restituição do valor pago, ressarcimento de gastos com transporte por aplicativos e indenização por danos morais, defendendo ser devido o montante não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões pela empresa apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Reafirma que todos os reparos pleiteados foram prontamente realizados, que o veículo foi previamente vistoriado pelos compradores, que inexiste qualquer prova técnica idônea que demonstre vício oculto e que os problemas relatados são inerentes ao desgaste natural de veículo com expressiva quilometragem.

Ressalta inexistir nexo causal entre os fatos narrados e eventual conduta da empresa, bem como a ausência de comprovação de desembolsos materiais alegados pelos autores

Dispensados do preparo recursal, conforme certificado no Id. 320485878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença de vícios redibitórios no veículo Fiat Punto Attractive, ano 2014, adquirido pelos apelantes, bem como à análise da responsabilidade da empresa apelada pelos diversos defeitos alegados logo após a compra, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Narram os autores ter adquirido, em 04/02/2023, veículo seminovo modelo Fiat Punto Attractive, pelo valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), o qual teria apresentado vícios ocultos logo após a retirada da loja, gerando reiteradas idas à oficina, problemas mecânicos, pane no sistema de arrefecimento, falhas no ABS, defeitos no sensor do cinto, na regulagem dos faróis e demais avarias. Postularam a restituição integral do valor pago, além de indenização por danos materiais e morais

A requerida apresentou contestação, suscitando decadência e, no mérito, afirmando que o veículo, com 9 (nove) anos de uso e aproximadamente 147 mil quilômetros, encontrava-se em perfeitas condições no momento da venda, tendo sido oportunizada vistoria prévia aos compradores. Sustentou ainda ausência de prova técnica apta a demonstrar vício oculto, bem como a realização de todos os reparos necessários

Proferida decisão saneadora, o juízo afastou a preliminar de decadência e indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial requerida pelas partes, entendendo suficiente o conjunto probatório já formado.

Sobreveio, então, sentença de improcedência, ao fundamento de que os autores
não
comprovaram a existência de vícios ocultos pré-existentes à venda, tampouco nexo causal entre os defeitos alegados e conduta da ré.

Destacou o magistrado que o veículo é usado, com desgaste natural esperado, e que os autores reconheceram a vistoria prévia do bem,
cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que os apelantes reforçam as mesmas teses inaugurais.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
o recurso não merece provimento
.

De início, embora deferida a inversão do ônus da prova no juízo de origem, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal inversão não exime o consumidor de apresentar
prova mínima
do fato constitutivo de seu direito. A inversão é regra de instrução, não de julgamento, de modo que incumbe à parte autora demonstrar ao menos indícios da existência de vício oculto anterior à celebração do contrato.

No caso em análise, não há qualquer prova técnica que ateste a existência de vício previamente existente ou apto a desqualificar o negócio jurídico firmado. Os apelantes limitaram-se a relatar problemas mecânicos surgidos após a aquisição, sem apresentar laudo ou perícia que demonstre falha de fabricação ou defeito oculto preexistente à compra, ônus que não se transfere automaticamente à fornecedora.

A sentença também evidencia que o veículo adquirido possui nove anos de uso, com aproximadamente 147.000 km rodados, circunstâncias que conduzem à presunção natural de desgaste inerente à vida útil de automóveis seminovos.

Ademais, conforme reconhecido pelos próprios apelantes, houve vistoria prévia, com entrega de checklist e termo de entrega, ocasião em que lhes foi facultado inclusive levar o veículo a mecânico de confiança. Optaram, contudo, por concluir o negócio nas condições apresentadas.

A empresa apelada, por sua vez, comprovou ter realizado os reparos solicitados, não se eximindo em nenhum momento de atender às reclamações relatadas pelos compradores. Não há comprovação documental de que os autores tenham arcado com despesas decorrentes de supostos danos materiais, inclusive gastos com transporte alternativo, tampouco prova de que os problemas apresentados decorreriam de vícios ocultos e não do desgaste inerente ao uso prolongado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITOS APRESENTADOS APÓS A COMPRA – REPAROS REALIZADOS A CONTENTO – VISTORIA REALIZADA VÁRIOS MESES APÓS A COMPRA DO BEM – LAUDO TÉCNICO NO SENTIDO DE QUE “A PEÇA PODE TER SIDO REPARADA E REPINTADA” –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NA PINTURA – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

No caso, o autor adquiriu um veículo usado (com 5 anos de uso) e, após a sua utilização por vários meses, realizou a vistoria veicular junto a empresa terceirizada, oportunidade em que se constatou a possibilidade de repintura de peças da lataria do lado direito.

O consumidor que compra veículo usado, tem a oportunidade de analisá-lo e vistoriá-lo antes da celebração do contrato de compra e venda, sendo-lhe facultado, ainda, submeter o veículo à averiguação de mecânico da sua confiança ou vistoria veicular, medidas essas pelas quais é possível analisar a viabilidade da concretização da compra.

Não tendo o comprador se mostrado diligente o bastante na avaliação prévia do bem, vez que não se cercou das cautelas mínimas indicadas no ato da compra do veículo usado, bem assim que o vício (repintura), era de fácil detecção, deverá suportar os ônus de sua conduta, não havendo se falar em indenização por danos materiais e morais, mormente quando permaneceu inerte após vários meses da aquisição do bem, ajuizando a ação de rescisão somente após mais de 01 (um) ano de utilização do veículo.”
(N.U 1008574-69.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AVENTADO DEFEITO OCULTO EM VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA CONSUMIDORA – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Não havendo a comprovação de que ocorreu vício oculto na aquisição do veículo usado pela parte autora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 1009901-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)

De igual modo, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive reproduzida na sentença, é firme no sentido de que a aquisição de veículo usado, especialmente com elevada quilometragem, impõe ao comprador dever de diligência, e os defeitos decorrentes de desgaste natural não se confundem com vícios redibitórios aptos a ensejar rescisão contratual ou responsabilidade civil.

Logo, não há falar em danos morais, pois a situação retratada não extrapola o mero dissabor inerente à compra de veículo seminovo, tampouco revela conduta abusiva ou negligente da empresa vendedora.

Portanto, ausentes provas da existência de vício oculto preexistente e considerando que o conjunto probatório demonstra a regularidade da venda e a realização dos reparos necessários pela apelada, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026